Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA (CIRURGIA BARIÁTRICA). NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. 24 MESES.
1. Os procedimentos de alta complexidade relacionados às doenças preexistentes, como apurado na hipótese, exigem o cumprimento do prazo de carência de 24 meses, conforme descrito no art. 2o, incisos I e II, da Resolução Normativa da ANS no 162/2007
2. Na hipótese, foi atestado que a apelante padece de obesidade desde os 22 anos. Trata-se, portanto, de moléstia não declarada expressamente no ato de adesão ao plano de saúde, que a segurada sabia ser portadora, o que se insere no conceito de doença pré-existente (DLP).
3. Diante da ausência de observância do prazo de carência, é legítima a negativa de cobertura securitária, não havendo que se falar em venire contra factum proprium ou ato ilícito, pois a operadora do plano de saúde agiu em exercício regular de direito.
4. Negou-se provimento ao recurso.